Tribunal: TJSP
Processo: 1039185-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS – Revisão postulada com fundamento no artigo 39, X da Constituição Federal – Prejuízo financeiro ocasionado pela inflação entre os anos de 2015 e 2017 – Pleito indenizatório – Impossibilidade – A eficácia do art. 39, X, da CF, depende de lei cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Executivo –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS – Revisão postulada com fundamento no artigo 39, X da Constituição Federal – Prejuízo financeiro ocasionado pela inflação entre os anos de 2015 e 2017 – Pleito indenizatório – Impossibilidade – A eficácia do art. 39, X, da CF, depende de lei cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Executivo – Não cabe ao Judiciário providência substitutiva de competência na hipótese de omissão do Executivo – Súmula n. 37 do Supremo Tribunal Federal – Princípio da Separação dos Poderes – Sentença mantida– Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039185-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
APARECIDA DE ALMEIDA, ANDREIA CRISTINA CAMARGO CYPULLO,
ANEZIA ANDRADE, ARCANGELA DE LOURDES TREVISAN CAMACHO,
BRAESINA VANILDE GABRIEL DA SILVA, BETE CARLES RIZEK, DAYSE
ELDA GRAVA HILARIO, ELZA DIRCE GABRIEL JUSTO, FLORIPES
FIDENCIO MINUCI, HILDA FERREIRA DA SILVA, IRENE MACIEL
CARDOSO, LAUREANO SCUCUGLIA, LOURDES AYRES PACCOLA,
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA ELI DE OLIVEIRA ROSA
SARUBBI,
MARIA
HELENA
PREGNOLATO,
MARIA
TEREZINHA
TREVISAN ORTIZ, MARCI DO VALLE BRONDI ANDRADE, MARLI
OLIVEIRA CAMARGO SUSSI, NAIR GIMENEZ CAMPOS DOS SANTOS,
NOEMIA GODOY TELES MACHADO, ODILA BATISTA DA SILVA
GRANDINI, ORNEZINA SCHIMIDT NEGRÃO, REGINÉIA LOPRETO DE
SOUZA DIAS, ROSA ANTONIO CHUERI, SONIA MARIA PIMENTEL SILVA
GONÇALVES, TEREZINHA LOURENÇO DA ROSA, WALDIR GARCIA,
YEDA DE CAMPOS GAMA e ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE
OLIVEIRA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
2
Voto no 34.829
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: ANA APARECIDA DE ALMEIDA e OUTROS
Apeladas: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
OUTRA
JUIZ: Kenichi Koyama
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
PRETENSÃO DE REVISÃO GERAL
ANUAL DOS VENCIMENTOS Revisão postulada com
fundamento no artigo 39, X da Constituição Federal
Prejuízo financeiro ocasionado pela inflação entre os anos
de 2015 e 2017 Pleito indenizatório Impossibilidade –
A eficácia do art. 39, X, da CF, depende de lei cuja
iniciativa é reservada ao Chefe do Executivo Não cabe ao
Judiciário providência substitutiva de competência na
hipótese de omissão do Executivo Súmula n. 37 do
Supremo Tribunal Federal Princípio da Separação dos
Poderes Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana
Aparecida de Almeida, Ana Luiza Ferreira e outros às fls. 285/302
contra a r. sentença de fls. 269/279, que julgou improcedente a ação de
indenização ajuizada em face do Estado de São Paulo e outro. Custas e
despesas ex lege. Por força do princípio da causalidade, condenou ainda
a parte autora em honorários advocatícios. A verba honorária fica fixada
em 10% sobre o valor da causa ante ausência de condenação e de valor
econômico palpável, tudo conforme artigo 85 e §§ do Código de
Processo Civil, salvo se concedida gratuidade judiciária em favor da
parte sucumbente.
Apelam os autores que esclarecem não pretender qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
3
efeito futuro em seus vencimentos/proventos decorrente da decisão
judicial, mas, mera indenização que lhes repare o prejuízo, posto que
nos anos de 2015, 2016 e 2017 sofreram perda do poder aquisitivo de
suas
remunerações, por omissão danosa do Estado.
Sustentam ser inquestionável que diante da inércia
legislativa, e da responsabilidade objetiva do Estado, cabe ao Judiciário
dar provimento jurisdicional visando indenizar os servidores públicos
que estão sendo prejudicados financeiramente pela não edição da lei
específica de que trata o inciso X, do art. 37, da CF/88.
Alegam tratar-se de direito subjetivo a obtenção de revisão
anual de suas remunerações, não havendo justificativa para a omissão
do chefe do Poder Executivo em dar iniciativa a projeto de Lei que
estabeleça um índice que retrate a inflação ocorrida. Ressaltam que a
averiguação do índice que retrate a taxa de inflação ocorrida nos anos
de 2015, 2016 e 2017 é plenamente possível por meio de perito
contábil, com a aferição do melhor índice possível para reparar os
prejuízos suportados.
Recurso tempestivo, recebido em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 308/324).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização, na qual os autores
afirmam serem servidores públicos estaduais e pleiteiam a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
4
pela não observância do preceituado na Constituição Federal, no que
toca à revisão salarial anual. Alegam que o Governador do Estado de
São Paulo se omite em dar iniciativa a projeto de Lei que estabeleça o
índice geral anual dos vencimentos e proventos, em total afronta ao
estabelecido no artigo 37, X, da Carta Constitucional.
Pois bem. De rigor se torna esclarecer a questão quanto à
existência ou não de omissão do Poder Executivo, no tocante à
elaboração de lei específica em que constem os termos para a concessão
do reajuste geral anual.
De fato, o artigo 39, X da Constituição Federal enuncia que
tanto a remuneração dos servidores públicos quanto o subsídio,
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
assegurada a revisão geral anual a ser realizada sempre na mesma data e
sem distinção de índices.
Observa-se, portanto, conforme letra da lei supra
mencionada, que a norma constitucional inclinou-se a garantir a
periodicidade anual da revisão dos vencimentos, mediante a
elaboração de lei específica para tanto.
Entretanto, malgrado a previsão da revisão anual dos
vencimentos pela Carta Magna, tal dispositivo constitucional não é
autoaplicável, operando, a sua eficácia, de modo limitado, haja vista a
dependência de lei específica que a regulamente, nos termos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
5
enunciado pelo Professor Hely Lopes Meirelles1:
“Os vencimentos padrão e vantagens só por lei podem
ser fixados, segundo as conveniências e possibilidades da
Administração (...). O aumento de vencimentos padrão e
vantagens
dos servidores públicos depende de lei de
iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo (art. 61, §1o, II, a,
da CF/88). É uma restrição fundada na harmonia dos
Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo está
em condições de saber quando, e em que limites, pode
majorar a retribuição de seus servidores” (g.n).

Assim, em consonância à Teoria da Separação dos Poderes,
enunciada por Montesquieu e adotada pela Constituição Federal em seu
artigo 2o, cada um dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo
tem funções que lhes são próprias, e que foram pré-estabelecidas pelo
legislador constituinte originário, de modo a conceder a cada uma das
esferas de poder, características predominantes à sua atuação.
A exegese atenta do mencionado artigo 39, X da
Constituição Federal revela, portanto, de maneira evidente, que a
revisão geral anual da remuneração dos servidores deve ser feita por lei
específica, de competência do Chefe do Executivo, sob o risco de
violação do princípio da separação dos poderes, bem como da Súmula
vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que dispõe in terminis
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 16a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1991, pp. 361-363.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
6
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
Se de um lado, os princípios da separação de poderes e da
estrita legalidade impedem o Estado-Juiz de conceder a indenização
pleiteada por razões de ordem jurídica, por outro, as questões relativas
ao orçamento público, como as disponibilidades financeiras do ente
político, são óbices materiais à concessão da indenização, que se
subordina ao exame de conveniência e oportunidade do Executivo.
Sob o aspecto material, portanto, evidencia-se que a Lei no
12.391/06, ao tratar da revisão anual da remuneração dos servidores
públicos, apresenta como um dos seus requisitos, a “autorização na lei de
diretrizes orçamentárias” e a “previsão do montante da respectiva despesa e das
correspondentes fontes de custeio da lei orçamentária”. Observa-se:
“Artigo 1o. É fixada em 1o de março de cada ano a data
para fins de revisão da remuneração dos servidores
públicos da administração direta e das autarquias do
Estado, bem como dos Militares do Estado, nos termos do
artigo 37, X, da Constituição Federal.
§1o - A revisão anual de que trata este artigo não implica
necessariamente, reajuste de remuneração.
Artigo 2o. A revisão geral anual de que trata o artigo 1o
observará os seguintes requisitos:
I autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II definição do índice de reajuste em lei específica;
III previsão do montante da respectiva despesa e das
correspondentes fontes de custeio da lei orçamentária;
IV

comprovação
de
disponibilidade
financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
7
preservados os compromissos relativos a investimentos e
despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse
econômico e social;
V compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado do trabalho; e
VI atendimento aos limites para despesa com pessoal de
que trata o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2010” (g.n.).
Neste interim, cumpre salientar que a impossibilidade da
concessão do pleito indenizatório pelo Poder Judiciário é reconhecida
por esta Colenda Câmara, conforme se observa da jurisprudência abaixo
colacionada:
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS
Pretensão de revisão geral
anual de vencimentos.
PRELIMINAR SUSPENSÃO Determinação pelo STF de
suspensão nacional de todos os processos que tratam de
revisão geral anual de remuneração de servidores públicos
Decisão tomada nos autos do Recurso Extraordinário
905357, que teve repercussão geral reconhecida.
Preliminar superada pelo entendimento colegiado, julga-se
o mérito.
Revisão postulada com fundamento no art. 37, X da
Constituição Federal
A aplicabilidade da norma
constitucional depende de lei cuja iniciativa é reservada ao
Chefe do Executivo
Impossibilidade
Não cabe ao
Judiciário
providência
substitutiva
de
competência
reservada ao Executivo
A ausência de norma
regulamentadora do princípio implica que a atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
8
positiva do Judiciário afetaria o princípio da separação dos
poderes Indenização não devida” (g.n.).
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação
Cível n.1006520-42.2018.8.26.0223. Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público. Relator Des. Leonel Costa. DJ:
30.01.2019).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REVISÃO GERAL
ANUAL DE VENCIMENTOS (CF, ART. 37, X)
Não
compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização
no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser
atribuição privativa do Poder Executivo a iniciativa de lei
que trate da matéria
Súmula 339 do STF
Pedido
improcedente Precedentes desta C. 8a Câmara e do C.
STF Condenação da autora em litigância de má-fé (CPC,
art. 81) Em réplica, a autora mudou sua versão, aduzindo
agora que o intuito era o pagamento correto do cartão
alimentação e sua devida incorporação aos vencimentos
Sentença integralmente mantida nos termos do art. 252 do
RITJSP Recurso desprovido” (g.n.).
(Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível n.
1002509-39.2018.8.26.0297. Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público. Relator Des. Ponte Neto.DJ: 28.02.2019)

Por fim, reputa-se afastada a alegação dos apelantes
concernente à responsabilidade objetiva do Estado em decorrência da
não elaboração de lei específica.
A uma porque a indenização devida pelo Estado em virtude
do não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
9
vencimentos de servidores públicos é objeto do Tema 19 do Supremo
Tribunal Federal, submetido à repercussão geral.
A duas, porque a responsabilidade do Estado por omissão é
tema não pacífico na doutrina, e entendimento minoritário dos
Tribunais nacionais e do próprio Supremo Tribunal Federal, que, em
Recurso Extraordinário, entendeu que o comportamento omissivo do
chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização. Observa-se:
“SERVIDOR
PÚBLICO.
REVISÃO
GERAL
DE
VENCIMENTO.
COMPORTAMENTO
OMISSIVO
DO
CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte
firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora
legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo
legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder
Executivo o faça. Além disso, esta Turma entendeu que o
comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não
gera direito à indenização por perdas e danos. Recurso
extraordinário desprovido.” (Supremo Tribunal Federal.
Recurso Extraordinário n. 424584. MG. Órgão Julgador:
Segunda Turma. Relator Min. Joaquim Barbosa. DJ:
17.11.2009).
Logo, em sendo o pleito indenizatório correspondente a
pedido de majoração de vencimentos de forma transversa, o que é
vedado pelo texto constitucional e por Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal, de rigor a manutenção da r. sentença.
Majoro a honorária advocatícia para 11% [onze por cento]
sobre o valor da causa, consoante o disposto no § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil; ressalvada observância de eventual
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039185-05.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.829 - aba
10
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)